Tribunal: TJPA
Processo: 0800137-18.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800137-18.2024.8.14.0009

APELANTE: ANDERSON DO ROSARIO RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
NÃO COMPROVAÇÃO DA INEXPRESSIVIDADE FINANCEIRA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. TEMA 1.144 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 155, §1º, do CP à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, objetivando
a
absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, o decote da majorante do repouso noturno e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material no caso concreto; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se é possível a incidência da majorante do art. 155, §1º, do CP no furto simples; e, (iv) saber se é necessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, uma vez que a defesa
não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância dos bens subtraídos. Ademais, conclui-se pela própria natureza da
res furtivae
que o seu preço no ano de 2024 (época do fato) era superior ao percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente (R$ 1.412,00), limite amplamente difundido na jurisprudência. Precedentes jurisprudenciais.

4.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelos documentos constantes do inquérito policial e pela prova oral colhida durante a instrução criminal, especialmente o relato do ofendido, corroborado pelos depoimentos de policiais. Alto valor probante da palavra da vítima nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

5. Em se tratando de furto simples e tendo restado comprovado que o fato ocorreu de madrugada, período de menor vigilância do patrimônio em que, geralmente, as pessoas estão repousando, sendo irrelevante que a(s) vítima(s) esteja(m) ou não dormindo no momento do crime, não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno. Entendimento firmado pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.144).

6. Desnecessário o pronunciamento expresso sobre os atos normativos tido por violados para que se caracterize o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ANDERSON DO ROSÁRIO RAMOS, termo no ID - 24480573,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança (ID – 24480572)
, que o condenou pela prática
delitiva prevista no art. 155, §1º, do Código Penal Brasileiro à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Nas razões recursais (ID - 24480578), requer a absolvição com base no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, o decote da majorante do repouso noturno e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 24480580), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 26090329, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 24480526
) o que segue:

“Noticiam os inclusos autos que no dia 12/01/2024, durante a madrugada, na Vila do Treme, neste município, o acusado ANDERSON DO ROSÁRIO RAMOS subtraiu para si, mediante arrombamento, objetos do interior do barco da vítima Elson Rosa Mescouto, do barco de Raimundo Cardoso de Brito Filho, do bote de Amilton Rosário de Miranda.

Mediante o apurado, no dia e hora supramencionados, a vítima Raimundo Cardoso informou que, durante a madrugada, avistou um indivíduo branco, de estatura mediana, saindo de seu barco e levando o balde de farinha e óleo, sendo que, após conversar com terceiros, tomou conhecimento de que o mesmo seria o acusado, já conhecido na região por realizar furtos em barcos.

O ofendido Amilton Rosário informou que, por volta das 23h, estava chegando em seu bote e viu o acusado saindo do mesmo com um balde de óleo, bem como que o mesmo quebrou o vidro do mesmo.

Ato contínuo, relatou que essa não foi a primeira vez que o acusado lhe subtrai objetos, motivo pelo qual ainda saiu correndo atrás do mesmo na tentativa de alcançá-lo, porém, não obteve êxito.

Já a vítima Elson Rosa informou que, durante a madrugada, quando estava chegando próximo ao seu barco, avistou o acusado saindo de seu barco levando balde de óleo, ocasião em que seguiu-lhe e conseguiu alcançá-lo.

O ofendido também informou que esta não foi a primeira vez que foi furtado pelo denunciado e que o mesmo danificou o vidro de seu barco.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi informada do crime e passou a diligenciar e obteve êxito na localização do acusado, o qual estava na casa de seu avô, oportunidade em que foi preso em flagrante delito e encaminhado até a Delegacia de Polícia para providências, porém, os bens subtraídos não foram recuperados.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria delitiva (...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 155, §§1º e 4º, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pelo crime do art. 155, §1º, do CP (ID – 24480572), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Alega o recorrente que a conduta praticada por ele não se reveste de tipicidade material, em virtude da mínima agressão ao sistema jurídico, devendo ao caso ser aplicado o princípio da insignificância. Entretanto, o pleito
não merece acolhimento
, senão vejamos:

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
[1]
admitem plenamente a absolvição decorrente da incidência do
princípio da insignificância ou da bagatela
, porém desde que satisfeitos os seguintes
requisitos

concomitantes
:
mínima ofensividade da conduta praticada
;
ausência de periculosidade social da ação
;
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e
inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Sobre o tema, RENATO BRASILEIRO DE LIMA
[2]
leciona:

“6. Atipicidade formal ou material: sempre que o legislador utiliza a expressão ‘não constituir o fato infração penal’, refere-se à atipicidade da conduta imputada ao agente, seja no plano formal, seja no plano material. Exemplificando,
constatada a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade do agente, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva, pressupostos indispensáveis para a aplicação do princípio da insignificância, deve o juiz absolver o acusado com base no inciso III do art. 386 do CPP, haja vista a atipicidade material da conduta
.”
(grifo nosso)

Em linhas gerais, o princípio da insignificância ou da bagatela é um brocardo de política criminal, segundo o qual a conduta ou ataque a bem jurídico, além do resultado causado, precisa ser relevante para requerer a intervenção penal, evitando-se, assim, eventual desproporcionalidade na aplicação da pena.

In casu
, a
defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a insignificância dos bens subtraídos
pelo réu (cinquenta litros de óleo diesel e uma caixa de ferramentas), não havendo qualquer laudo de avaliação ou mesmo informação sobre os seus valores.

De todo modo, depreende-se pela própria natureza da
res furtivae
que o seu preço no ano de 2024 (época do fato delituoso) era superior ao percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente (R$ 1.412,00), qual seja, R$ 141,20 (cento e quarenta e um reais e vinte centavos), limite amplamente difundido na jurisprudência.

Logo, não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela ao caso concreto e, via de consequência, absolvição por atipicidade da conduta.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DECISÓRIO. PREFACIAL ACOLHIDA.
FURTO QUALIFICADO
. DESAPOSSAMENTO DE CORRENTE DE OURO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA
. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

- Constatado erro material no dispositivo sentencial atinente à incorreta capitulação do delito, impõe-se sua correção -
Não estando instruído o feito por laudo de avaliação a comprovar a inexpressividade financeira
da corrente de ouro subtraída,
não tem lugar a aplicação do princípio da insignificância
tampouco o reconhecimento do privilégio.”
(TJ/MG, 0011000-69.2021.8.13.0148, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j. 26/06/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. FURTO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PEQUENO VALOR DA COISA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRIMARIEDADE. RECONHECIMENTO.

1. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância depende do preenchimento simultâneo dos seguintes fatores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2.
Embora não conste dos autos a avaliação do objeto, mesmo de forma indireta, sendo notório que o seu valor supera 10% do salário-mínimo, afasta-se a inexpressividade da lesão jurídica e, em consequência, a aplicação do princípio da insignificância
.

(...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/DF, 0710094-19.2022.8.07.0003, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 29/08/2024) (grifo nosso)

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
nos autos pelos documentos do inquérito policial (IDs – 24480534 a 24480536) e pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima RAIMUNDO CARDOSO DE BRITO FILHO relatou que, na madrugada do dia do fato, seu barco estava parado na beira quando o apelante entrou e levou coisas da dispensa, além do óleo que havia lá. Disse, ainda, que já o conhecia e, por isso, afirma que ele furtou o seu barco.

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas GEOVANNI SANTOS DE LIMA e JACKSON JHONNE DE MESCOUTO RAMOS, policiais militares, os quais, em uníssono, declararam que receberam informações de furtos na Vila do Treme e que, chegando lá, o ofendido identificou o recorrente como o autor do crime. Disseram, ainda, que, encontraram o réu na casa do avô e que ele aduziu já ter vendido os bens subtraídos,

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou a prática delituosa.

Contudo, tal negativa encontra-se isolada nos autos, restando o
furto confirmado pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente
, congruentes e harmônicos, bem como pelos demais elementos probatórios amealhados, ressaltando-se que,
em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese
, não havendo que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse diapasão:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO.
FURTO
. RECURSO DEFENSIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

III. Razões de Decidir:

3.
A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por documentos e depoimentos, incluindo o da vítima e dos policiais militares
.

4. A alegação de autorização para uso do veículo foi considerada infundada e não comprovada, sendo a palavra da vítima e os depoimentos dos policiais considerados consistentes e confiáveis.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Recurso parcialmente provido para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo a condenação por furto. Tese de julgamento: 1.
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui relevância probatória significativa
. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível quando preenchidos os requisitos legais (...).”
(TJ/SP, 1510779-14.2022.8.26.0019, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 01/12/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
FURTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fato de a coisa subtraída ter pequeno valor comercial não torna automaticamente irrelevante a conduta do agente, pois a aplicação indiscriminada do princípio da insignificância pode incentivar a prática repetida e premeditada de crimes de menor valor.

2. Mesmo que o valor do bem furtado seja baixo, a reincidência e a existência de maus antecedentes, especialmente em crimes patrimoniais, demonstram a conduta delitiva reiterada e habitual, revelando maior reprovabilidade no comportamento do réu e, portanto, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.

3.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando respaldados pelo acervo probatório
.

4.
A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para a elucidação dos fatos, mormente quando alinhada aos demais elementos de prova
.

5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0714349-14.2022.8.07.0005, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 06/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM A PROVA TESTEMUNHAL
- SÓLIDO CONTEXTO PROBATÓRIO - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

O depoimento da vítima em consonância com a prova testemunhal e os demais indícios, serve perfeitamente como base para se definir a autoria do delito e, assim, afastar a tese absolutória, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado.”
(TJ/MG, 0003704-76.2018.8.13.0026, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 21/01/2025) (grifo nosso)

3 - DECOTE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO.

Igualmente
improcedente
, uma vez que a hipótese é de
furto simples
e restou
comprovado nos autos que o fato ocorreu de madrugada
,
período de menor vigilância do patrimônio
e que, geralmente, as pessoas estão repousando, sendo irrelevante que a(s) vítima(s) esteja(m) ou não dormindo no momento do crime.

Tal entendimento encontra-se firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos especiais repetitivos (
Tema 1.144
), conforme julgado abaixo transcrito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL.
DELITO DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – CP. HORÁRIO DE RECOLHIMENTO. PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE DOS BENS. MENOR CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. MAIOR PROBABILIDADE DE ÊXITO NA EMPREITADA CRIMINOSA. REQUISITOS. PRÁTICA DELITIVA À NOITE E EM SITUAÇÃO DE REPOUSO. PECULIARIDADES. AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO. LOCAL HABITADO. VÍTIMA DORMINDO. SITUAÇÕES IRRELEVANTES
. RESIDÊNCIAS, LOJAS, VEÍCULOS OU VIAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CASO EM EXAME. TENTATIVA DE FURTO DE BATERIA DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PERÍODO DA MADRUGADA. SEM VIGILÂNCIA DO BEM. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
. AFASTADA EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.891.007/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIRMAMENTO DAS TESES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço
.

1.1. No tocante ao horário de aplicação, este Superior Tribunal de Justiça já definiu que "este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana". Sendo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, atentar-se às características da vida cotidiana da localidade (REsp 1.659.208/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 31/3/2017).

1.2. Em um análise objetivo-jurídica do art. 155, §1º, do CP, percebe-se que o legislador pretendeu sancionar de forma mais severa o furtador que se beneficia dessa condição de sossego/tranquilidade, presente no período da noite, para, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilitar-lhe a concretização do intento criminoso.

1.3. O crime de furto só implicará no aumento de um terço se o fato ocorrer, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. Nas hipóteses concretas, será importante extrair dos autos as peculiares da localidade em que ocorreu o delito.

2.
Este Tribunal passou a destacar a irrelevância do local estar ou não habitado, ou o fato da vítima estar ou não dormindo no momento do crime para os fins aqui propostos, bastando que a atuação criminosa seja realizada no período da noite e sem a vigilância do bem
. Seguiu-se à orientação de que para a incidência da causa de aumento não importava o local em que o furto fora cometido, em residências, habitadas ou não, lojas e veículos, bem como em vias públicas.

2.1. Assim,
se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, na hora em que a população se recolhe para descansar, valendo-se da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, a pena será aumentada de um terço, não importando se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos
.

(...)

4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: 1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2.
O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto
. 3.
A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime
. 4.
São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
.

5. Recurso especial desprovido.”
(STJ, REsp 1.979.989 / RS, Terceira Seção, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/06/2022) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 15 (quinze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, bem como no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, ressalta-se que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo
desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STF, AgR no HC 210.996 / PR, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/02/2023.

[2]

Código de Processo Penal Comentado
. 5ª Ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 1115.

Belém, 05/03/2026